Tribunal: TJDFT
Processo: 0731149-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731149-89.2023.8.07.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISMAEL CIRILO DE SOUSA EMBARGADO: BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ISMAEL CIRILO DE SOUSA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 69160606, que conheceu parcialmente do recurso interposto pelo embargante e, na extensão conhecida, a ele negou provimento; como também conheceu do recurso interposto pela instituição financeira e a ele deu parcial provimento, para fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 69350894, sustenta que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, uma vez que, ao entender que a margem consignável deve ser calculada com base na remuneração bruta do consumidor, deixou de observar o que estabelece a Lei n. 10.486/2002, o Decreto n. 28.195/2007, assim como a jurisprudência consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça e neste egrégio Tribunal acerca do tema. Sustenta que a legislação e o entendimento jurisprudencial incidentes no caso em exame determinam que a margem consignável, para fins de empréstimos consignados em folha de pagamento, deve ser calculada com base na remuneração bruta abatidos os descontos compulsórios. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de março de 2025 às 08:29:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora